Tribunal: TJSP
Processo: 2305942-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. A MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE QUANTO À INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DO DIREITO NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE NA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL DA DECISÃO. PEDIDOS RECURSAIS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INFRINGÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS LEGAIS NÃO IMPLICA EM OMISSÃO. INFRINGENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.